Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713860-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SUTERIO DE ALMEIDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE SUTERIO DE ALMEIDA contra a decisão que indeferiu o pedido de redistribuição do ônus da prova, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, a verossimilhança de suas alegações e a existência de disparidade técnica entre as partes, razão por que faz jus à inversão do ônus probatório, em atenção ao Código de Defesa do Consumidor. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nas relações de consumo, as disposições do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em relação à inversão do ônus da prova, não têm aplicação automática, tendo em vista que o juiz deve analisar a presença da verossimilhança das alegações do consumidor e a sua condição de hipossuficiência. No caso, ao contrário do que defende a parte agravante, os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos possuem presunção de legitimidade e de veracidade. Isso se aplica ao Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI lavrado pela parte agravada, que é objeto da impugnação da agravante na origem. Desse modo, afasta-se a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PERSUASÃO RACIONAL. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, circunstância em que é dispensável a produção de prova técnica, nos termos do art. 472 do CPC. 2.1. Os elementos probatórios trazidos aos autos indicam que a apelada cumpriu as determinações previstas nos artigos 129 e 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica para possibilitar, posteriormente, a cobrança de valores eventualmente devidos. (...) 4. A regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação irrestrita, pois para a inversão do ônus da prova deve ser considerada, a critério do Juiz, a verossimilhança das alegações formuladas pelo autor ou a sua condição de hipossuficiência. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1715888, 07060115820218070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 1. A relação jurídico-processual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que a agravante é considerada consumidora e a agravada prestadora de serviços. 1.1. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. 1.2. A inversão do ônus da prova não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação. 2. Constatado que a agravada realizou inspeção na unidade consumidora de energia elétrica da agravante, que culminou na lavratura de um Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, observando os termos da regulamentação aplicável, caberia à agravante infirmar as provas juntadas aos autos, a fim de sustentar qualquer irregularidade do procedimento de inspeção. 2.1. Os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade. 3. Não evidenciada a verossimilhança nas alegações da agravante, incabível a inversão do ônus da prova. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1792547, 07405286320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator